Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONDOMINIAL. REVELIA. DESPESA CONDOMINIAL. COMPROVAÇÃO CERTIDÃO DE ÔNUS DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO. REGISTO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS. PROPORCIONAL.
1 A parte ré, considerada revel no caso, restringe a análise às questões documentais e às matérias de ordem pública, conforme o artigo 344 do CPC.
2 Princípio da Asserção e Legitimidade Passiva. A legitimidade passiva é examinada sob o princípio da asserção.
2.1 A inicial apresenta comprovação da responsabilidade do réu no pagamento das cotas condominiais (certidão de ônus), estabelecendo sua legitimidade passiva.
3 Diante do reconhecimento da revelia, as alegações de fato são presumidas como verdadeiras, mantendo-se a sentença, lastreada na comprovação de propriedade do imóvel.
4 Embora o percentual dos honorários advocatícios seja elevado, considerando o valor modesto da causa, o montante resultante é proporcional e adequado à natureza da demanda.
5 RECURSO DESPROVIDO